Tribunal: TJDFT
Processo: 0020303-87.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0020303-87.2015.8.07.0018 RECORRENTE: OMNI EMPRESA DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO Na petição de ID 15967921, OMNI EMPRESA DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA informa ter havido equívoco na decisão desta Presidência (ID 13423884), ao indeferir o recurso especial por ela interposto em face da ausência de procuração conferida aos subscritores do apelo. Esclarece que os subscritores do recurso especial possuíam poderes conforme substabelecimento juntado à fl. 1.687 do processo físico (página 1.733 do PDF, ID 59534082), de modo que devem ser declarado nulos os atos processuais desde a suposta intimação para regularização processual da parte requerente (ID 59534130). Requer, ainda, que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado CÉLIO DO PRADO GUIMARÃES, OAB/GO 14.014 e OAB/DF 2.057/A. Com razão o recorrente. Diante da demonstração da regularidade da representação processual conferida ao subscritor do recurso especial, chamo o feito à ordem e revogo a decisão de ID 13423884. Passo a proferir juízo de admissibilidade do recurso especial de ID 12153214. I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA. REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL. PEDIDOS NÃO FORMULADOS DE FORMA CLARA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do recurso de apelação quando a parte recorrente deixa de atacar especificamente o decisum, se limitando a trazer questões apontadas na petição inicial, sem impugnar a fundamentação da sentença. Procedendo assim, há flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), ofendendo aos artigos 932, inciso III c/c 1.010, incisos II e III do CPC. 2. No caso, o apelante não impugnou os fundamentos da sentença, deixando de rebater, por exemplo, as conclusões da perícia judicial utilizada pelo Juiz "a quo" para fundamentar grande parte da sentença, bem como deixando de debater sobre os documentos juntados pela parte ré, que foram determinantes para o resultado da sentença. Além disso, o apelante não fez pedidos expressos em sua peça recursal, se limitando a reproduzir trechos da petição inicial. 3. Apresente apelação não merece ser conhecida, já que não mostrou observância ao princípio da dialeticidade, que prevê que a parte recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 4. Recurso não conhecido. A recorrente alega violação aos artigos 932, inciso III e 1.010, incisos II e III ambos do CPC, defendendo, em síntese, o total atendimento ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que impugnou um a um os fundamentos dispostos na sentença. Aduz não estar obrigada a especificar novamente na apelação os pedidos formulados na petição inicial e que preencheu todos os requisitos legais e necessários para o conhecimento e posterior provimento do recurso. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do TJPB, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 932, inciso III e 1.010, incisos II e III ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora entendeu que “(...) os fundamentos da peça recursal não impugnam as razões postas na sentença prolatada, uma vez que a parte apelante trouxe, unicamente, a exposição dos fatos e do direito apontado na petição inicial, sem refutar a fundamentação da sentença que baseou-se, principalmente, na perícia judicial e nos documentos juntados pelas partes.” (ID 12153200 - Pág. 15). Tal entendimento se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, confira-se: “(...) Nos termos da atual jurisprudência do STJ, “embora a mera reprodução da petição inicial nas razões da apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 1.010, II, do CPC/15” (AgInt no AREsp 1.650.576/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe 1o/10/2020). Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do STJ.” (AgInt no AREsp 1686380/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 03/03/2021). Assim, “Nos termos do verbete n. 83 da Súmula desta Casa, é inviável o recurso especial interposto contra acórdão cujo entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte.” (AgInt no AREsp 1725032/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/3/2021). Ademais, no tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas ou excertos apenas de teses jurídicas.” (REsp 1810189/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/3/2021). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CÉLIO DO PRADO GUIMARÃES, OAB/GO 14.014 e OAB/DF 2.057/A (ID 15967921). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030